Tribunal: STF
Processo: MS 24728
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-03
Data de publicação: 2005-08-03

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Pensão por morte de ex-militar. 3.
 Decisão do Tribunal de Contas da União, que considerou legal a
concessão de pensão à impetrante e determinou o registro do ato
respectivo. 4. Decisão impugnada, no prazo legal, pelo Ministério
Público da União, por meio de Pedido de Reexame. 5. Recurso com
efeito suspensivo, que impediu se perfizesse o ato complexo de
registro da pensão militar. 6. Pedido de Reexame provido para tornar
 insubsistente a decisão anterior e declarar ilegal a concessão da
pensão. 7. Art. 71, III, da Constituição. Tribunal de Contas da
União. Controle externo. Julgamento de legalidade de concessão de
aposentadoria ou pensão. Inexistência de processo contraditório ou
contestatório. Precedentes. 8. Não se trata, portanto, de revisão de
 pensão. Inaplicabilidade do precedente MS 24.268-MG, Pleno, DJ
05.02.04, Gilmar Mendes, redator para o acórdão. 9. Mandado de
Segurança indeferido, cassada a liminar anteriormente concedida